Tribunal: CARF
Processo: 11080.735742/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.735742/2012-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.471 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
DHB - COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima (Vice-Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 1964 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/PR de fls. 1944, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 1890, apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 1833.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735742/2012-75
Fl. 1993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735742/2012-75

Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 07/02/2013, em
face do reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado e da homologação parcial
das compensações correlatas, conforme Despacho Decisório de 10/12/2012 (fls.
1833/1838), proferido, por delegação, pelo Seort – Serviço de Orientação e Análise
Tributária da DRF em Porto Alegre/RS e cientificado em 09/01/2013 (fls. 1839 e 1883).
Segundo consta do aludido despacho decisório, após a implementação dos cálculos
relativos à ação judicial no 2000.71.00.034144-0 (origem dos créditos indicados nos
Per/Dcomp), apenas a parcela de R$ 1.328.548,53 (em valor de 31/10/2007), foi
reconhecida (de um total pleiteado de R$ 1.663.713,26 no PER – Pedido de Restituição
e de R$ 1.604.137,96, nas Dcomp – Declarações de Compensação). Em decorrência, as
compensações transmitidas pela contribuinte foram homologadas até esse montante.
Na manifestação apresentada (fls. 1890/1910), a contribuinte, após relato dos fatos,
afirma que houve cerceamento do direito de defesa por falta de fundamentação do
despacho decisório. Diz que o despacho não demonstra, de forma clara, o motivo pelo
qual restou afastado, em parte, o direito creditório reclamado. Esclarece que uma parte
dos pagamentos identificados (constantes do extrato de fl. 1609) não foi considerada no
despacho decisório (chama a atenção para os pagamentos das competências 02, 03 e
04/1999, além de 01/2003). Defende e requer a anulação do despacho decisório.
No tópico seguinte (“Os Pagamentos que não Restaram Contabilizados pela
Fiscalização”), volta a informar que diversos pagamentos efetuados e identificados não
foram considerados nos cálculos realizados pelo Fisco. Cita e tece considerações acerca
dos pagamentos realizados para os meses de fevereiro de 1999, março de 1999, abril de
1999 e janeiro de 2003. Reclama, ainda, de uma diferença de R$ 3,83 em relação ao
pagamento efetuado para o período de dezembro de 2003. Esclarece que todos os
pagamentos para esses períodos constaram do processo de habilitação e que todos
constam, também, do extrato de fl.
1609. Diz estar juntando os documentos de arrecadação respectivos e pede que os
valores recolhidos para os aludidos períodos sejam considerados no cálculo da Cofins a
restituir/compensar.
A seguir, a contribuinte reclama que os valores recolhidos em face do processo de
parcelamento no 11080.721009/2011-92 não foram considerados nos cálculos
realizados. Transcreve o item 21, ‘c’ do despacho decisório e diz que os pagamentos
efetuados para os meses de abril, maio, junho e julho de 2003 não foram considerados.
Argumenta que não houve qualquer embasamento para tal negativa e que como o
parcelamento é meio de extinção do crédito tributário os pagamentos efetuados devem
ser considerados nos cálculos.
Afirma, ainda, que como tais pagamentos não foram levados em conta e como o próprio
processo de parcelamento não foi corrigido em face da decisão judicial, os pagamentos
efetuados para as competências de abril a julho de 2003 devem ser incluídos nos
cálculos do Fisco. Por outro lado, pede que se adote “para fins de cálculo do crédito ora
debatido, a integralidade dos pagamentos já efetivados em sede de parcelamento.”
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a declaração de nulidade do despacho.
Na hipótese de rejeição da preliminar, requer a reforma do despacho “mantendose o
aproveitamento dos créditos relativos à contribuição para a Cofins majorada pela Lei no
9.718/1998.”
É o relatório.”

Fl. 1994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735742/2012-75

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com cerceamento do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Correto o despacho decisório que observou os termos da decisão judicial que transitou
em julgado e que considerou, na apuração do crédito da contribuinte, todos os
pagamentos de Cofins efetuados.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS.
PROCESSO
ATIVO.
PARCELAS.
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
O parcelamento de débitos constitui causa de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, assim, as parcelas pagas pela contribuinte em face de processo ativo de
parcelamento por estarem vinculadas a esse processo não são passíveis de serem
utilizadas na compensação com outros débitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O contribuinte possui decisão judicial favorável à exclusão das receitas
financeiras da base de cálculo das contribuições, nos mesmos moldes da inconstitucionalidade do
dispositivo que promoveu o alargamento da base de cálculo (Art. 3o, § 1o da Lei no 9.718, de
1998), conforme ementa de sentença proferida no âmbito do TRF 4.a região, de fls 169, transcrita
a seguir:
Fl. 1995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735742/2012-75

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto a mera alegação de que os cálculos da recorrente são
diferentes dos cálculos da fiscalização é insuficiente para o reconhecimento do crédito no exato
valor pleiteado.
A decisão de primeira instância esclareceu de forma detalhada que não se tratou
de diferença de cálculo mas sim da ausência de pagamentos a maior, conforme trechos
transcritos a seguir:

“Compulsando-se os autos, constata-se, às fls. 1771/1772, que para as competências
02/1999 a 04/1999 foram realizados pagamentos nos montantes de R$ 150.448,71, R$
256.017,77 e R$ 229.910,66, respectivamente. Quanto à competência 01/2003, no
entanto, apesar de a contribuinte indicar a realização de um pagamento de R$
117.379,45, não foram localizados pagamentos.
Quanto ao montante pago em relação ao mês de fevereiro de 1999, vê-se que, na
realidade, o valor informado corresponde à soma de dois pagamentos: um de R$
140.920,64, outro de R$ 9.528,07, ambos realizados em 19/03/1999. No
“Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos”, à fl. 1778, consta que
referidos valores foram integralmente utilizados, parte para extinguir o débito de Cofins
de R$ 111.231,04 (mais multa de mora de R$ 3.303,56) de fevereiro de 1999 (valor
recalculado em face da ação judicial – fl.
1773) e o saldo para extinguir a parcela de R$ 25.624,98 (mais multa de mora de R$
761,06)
do débito de Cofins de janeiro de 2003 (cujo valor total, recalculado, é de R$
114.560,75, conforme fl. 1777).
Já, quanto ao montante pago em relação ao mês de março de 1999, percebe-se que
também se refere à soma de dois pagamentos: um de R$ 244.444,15, outro de R$
11.573,62, sendo ambos efetuados em 09/04/1999. O primeiro pagamento, conforme
demonstrativo de fl. 1778, foi vinculado, integralmente, ao débito de Cofins de março
de 1999 (esse débito foi recalculado, em face da ação judicial, para R$ 253.761,43). O
segundo pagamento, por sua vez, teve a parcela de R$ 9.317,28 alocada para quitar o
Fl. 1996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735742/2012-75

saldo devedor da Cofins de março de 1999 e a parcela de R$ 2.256,34 alocada para
extinguir parte do débito de Cofins de janeiro de 2003 (fl. 1778).
Para chegar ao montante de R$ 229.910,66, relativo à competência 04/1999, a
contribuinte também fez dois pagamentos, ambos em 10/05/1999: um de R$
217.920,50, outro de R$ 11.990,16. Uma vez que o débito de Cofins de abril de 1999
foi recalculado, em decorrência da ação judicial, para R$ 180.007,91 (fl. 1773), o
primeiro pagamento efetuado já foi suficiente para extingui-lo integralmente (fl. 1778).
Quanto ao saldo desse pagamento (R$ 37.912,59), vê-se à fl. 1779, que R$ 30.841,99
foram alocados ao débito de Cofins de janeiro de 2003 (fl. 1779) e R$ 7.070,60 foram
atualizados para R$ 16.850,65 (fl.
1828), tendo esse último valor composto o direito creditório que ao final restou
reconhecido, ou seja, R$ 1.328.548,53 (em 31/10/2007), conforme “Demonstrativo de
Saldos de Pagamentos” de fls. 1828/1832. A mesma atualização ocorreu em relação ao
segundo pagamento efetuado, de R$ 11.990,16. Aludido valor não foi alocado e acabou
sendo atualizado até 31/10/2007 para R$ 28.574,94 (fl. 1828), tendo esse valor
integrado o montante que restou reconhecido.
Na manifestação apresentada, a contribuinte informa ter realizado, ainda, um pagamento
de Cofins de R$ 158,62 para a competência 04/1999. Analisando-se a cópia do
comprovante de arrecadação de fl. 1941, vê-se que tal recolhimento, efetuado em
19/05/1999, corresponde, na realidade, a uma parte do débito de Cofins de dezembro de
1998, vencido em 08/01/1999. Significa dizer, aludido pagamento não tem qualquer
relação com o débito analisado, não podendo, pois, ser considerado.
Quanto à competência 01/2003, consta da manifestação (fl. 1904) que teria sido
realizado um pagamento de R$ 117.379,45, conforme informação contida no
demonstrativo de fl. 144. Tal demonstrativo indica, de fato, a ocorrência de um
pagamento nesse valor, contudo, como tal pagamento não foi confirmado nos sistemas
de controle de arrecadação da RFB e como a contribuinte não trouxe qualquer
comprovante desse recolhimento, aludido valor não foi incluído nos cálculos relativos
ao reconhecimento do direito creditório. Correto, portanto, o procedimento adotado no
despacho decisório.”

Logo, em razão do contribuinte ter contestado de forma genérica uma decisão que
tratou de forma específica a matéria e os fatos, é possível concluir que a recorrente não cumpriu
com que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72.
Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN,
os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 1997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735742/2012-75

Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital